Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303 DO STJ E TEMA 872.
1. A Resolução no 809, de 15/12/2020, definiu os requisitos para a emissão do CRLV, do CLA e do comprovante de transferência de propriedade em meio digital. No Distrito Federal, a comunicação de venda de veículo ao DETRAN/DF também pode ser feita diretamente do cartório de notas (Instrução no 599/2020 do DETRAN/DF, de 12/8/2020) e pelos Correios por meio de correspondência.
2. Apesar da reincidência de registro de constrição sobre o veículo objeto da demanda, decorrente de ações diversas, o terceiro interessado, atual proprietário, não comprovou ter diligenciado para solicitar a transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN nem demonstrou a impossibilidade de realiza-la por qualquer das vias alternativas disponibilizadas pelo Poder Público.
3. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
4. Recurso conhecido e não provido.